Tribunal: CARF
Processo: 10880.953993/2013-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-28

Ementa:
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 22/05/2013
PIS IMPORTAÇÃO DE SERVIÇOS.
Nos termos da Lei 10.865/04, os eventos abrangidos pela hipótese de incidência do PIS/Cofins-importação de serviços devem observar
cumulativamente os seguintes requisitos: (i) que os serviços sejam prestados por residentes ou domiciliados no exterior; (ii) que os serviços sejam executados no exterior; (iii) que o resultado dos serviços seja verificado no país.
No que concerne ao conceito de resultado, para fins de se definir o local do resultado do serviço para o efetivo enquadramento ou afastamento do evento como sendo importação ou não de serviços, é de se aplicar o critério Resultado Utilidade Imediata que, por sua vez, considera a relação fática entre a prestação do serviço e os efeitos não econômicos, utilidade ou satisfação, resultado,
gerado por ele. O que, por conseguinte, deve-se afastar para a definição do local do resultado, a adoção dos critérios Resultado Benefício Econômico, quer seja, Mediato ou Imediato; Resultado Dispêndio Econômico, Resultado.
Execução do Serviço ou o Resultado Utilidade Mediata.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.953993/2013-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.542 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de fevereiro de 2024
Recorrente
MOSAIC FERTILIZANTES P&K LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 22/05/2013
PIS IMPORTAÇÃO DE SERVIÇOS.
Nos termos da Lei 10.865/04, os eventos abrangidos pela hipótese de
incidência
do
PIS/Cofins-importação
de
serviços
devem
observar
cumulativamente os seguintes requisitos: (i) que os serviços sejam prestados
por residentes ou domiciliados no exterior; (ii) que os serviços sejam
executados no exterior; (iii) que o resultado dos serviços seja verificado no
país.
No que concerne ao conceito de resultado, para fins de se definir o local do
resultado do serviço para o efetivo enquadramento ou afastamento do evento
como sendo importação ou não de serviços, é de se aplicar o critério Resultado
Utilidade Imediata que, por sua vez, considera a relação fática entre a prestação
do serviço e os efeitos não econômicos, utilidade ou satisfação, resultado,
gerado por ele. O que, por conseguinte, deve-se afastar para a definição do
local do resultado, a adoção dos critérios Resultado Benefício Econômico, quer
seja, Mediato ou Imediato; Resultado Dispêndio Econômico, Resultado
Execução do Serviço ou o Resultado Utilidade Mediata.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Helcio Lafeta Reis- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Hélcio Lafetá Reis
(Presidente), Márcio Robson Costa, Marcos Antônio Borges (substituto integral), Mateus Soares
de Oliveira, Joana Maria de Oliveira Guimarães e Ana Paula Giglio. Ausente o conselheiro
Ricardo Sierra Fernandes, substituído pelo conselheiro Marcos Antônio Borges.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.953993/2013-32
Fl. 1177
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.542 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.953993/2013-32

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto as fls. 1109-1127 em face da decisão de
fls. 1094 a 1103, pugnando por sua reforma, sustentando, em síntese que:
- os serviços contratados não foram concluídos na integralidade motivo pelo qual não há
incidência do PIS e COFINS Importação. Reitera que os serviços são indissociáveis, motivo pelo
qual, diante da rescisão contratual, não se configura importação de serviços;
- defende que o conceito do “resultado” deve ser entendido como a consumação pelo tomador,
dos serviços contratados. Diante da rescisão, não houve referida conclusão, motivo pelo qual não
há que se falar em importação de serviços;
- aduz ainda que não houve execução dos serviços em solo nacional, motivo pelo qual não incide
a contribuição do PIS-Importação;
- a revogação, pela SRFB , da homologação da compensação anteriormente promovida pelo
recorrente traz insegurança jurídica e viola o artigo 156, II do CTN, o qual contempla, como
modalidade de extinção do crédito tributário da fazenda, a compensação.
A decisão recorrida sustenta que houve a prestação de serviços e a respectiva
utilização, mesmo que por etapas, das informações dos serviços contratados e executados no
estrangeiro. Prova disso são os pagamentos indicados na contabilidade da empresa e dos próprios
contratos de cambio presentes nos autos. E, obviamente, se houve pagamento é porque serviços
foram utilizados aqui no Brasil, fato que configura a importação de serviços de modo a atrair a
incidência das contribuições do PIS/PASEP- Importação.
De mais a mais, aborda toda a respectiva legislação ordinária e infralegal.
A origem de toda esta discussão encontra-se no despacho decisório de fls. 1009 e
sgs que promoveu a revisão da homologação da compensação promovida pelo recorrente, a qual,
pode ser assim sintetizada com a respectiva transcrição da parte preambular do próprio despacho
decisório que promoveu a respectiva revisão, a saber:
Trata-se da Declaração de Compensação (DCOMP) no 37529.46325.190913.1.3.04-
7005, com utilização parcial do crédito no valor originário de R$ 90.914,35 (noventa
mil, novecentos e quatorze reais e trinta e cinco centavos), relativo ao recolhimento
indevido ou a maior a título de PIS – Importação de Serviços, código de receita 5434,
no valor total de R$ 170.970,29 (cento e setenta mil, novecentos e setenta reais e vinte e
nove centavos), realizado em 22/05/2013, na compensação dos débitos listados no
Quadro 1 –fls. 03-07.
A DCOMP foi analisada eletronicamente pelo sistema SIEF/PERDCOMP com
reconhecimento total do direito creditório ocorrido em 21/11/2013, motivo pelo qual
não houve emissão de Despacho Decisório. Em 26/11/2013, há registro no sistema de
homologação total das compensações (fls. 08).
O recolhimento da COFINS Importação de Serviços, na mesma data e relativo ao
mesmo fato gerador e base de cálculo, também foi objeto de declaração de compensação
– DCOMP no 33724.61389.190913.1.3.04-8440 – cuja intervenção de servidor da RFB
para análise do direito creditório foi demandada pelo SIEF/PERDCOMP.
Fl. 1178
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.542 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.953993/2013-32

A intervenção foi realizada e culminou na retirada do documento do fluxo eletrônico
para tratamento manual via processo no 10650.721393/2016-63. Em razão de se tratar
de idêntico fato gerador e base de cálculo, os documentos juntados neste processo foram
gerados no curso da análise do direito creditório da COFINS –Importação de serviços e,
portanto, copiados do processo no 10650.721393/2016-63. Face ao exposto, decidiu-se –
com fundamento nos arts. 53 e 54 da Lei no 9.784/99 – pela revisão de ofício da decisão
que reconheceu o direito creditório relativo ao recolhimento do PIS Importação de
Serviços, objeto deste processo, e que homologou as compensações listadas no Quadro
1.
Eis o relatório.

Voto
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
1
Da Admissibilidade.
O recurso é tempestivo e reúne as demais condições de admissibilidade, motivo
pelo qual se conhece do mesmo.
2
Do Direito.
A discussão abordada nestes autos, passa, fundamentalmente, por dois pontos a
saber:
- se a prestação dos serviços no exterior descaracteriza a importação de serviços;
- se o cancelamento e rescisão do contrato de fornecimento de serviços técnicos
durante a execução dos serviços por si só teria o condão de descaracterizar a importação dos
serviços contratados e;
- se é legítimo a SRFB revogar a homologação da compensação anteriormente
formulada.
a) Da configuração da Importação de Serviços:

Os dois primeiros pontos serão abordados neste tópico, posto que encontram-se
totalmente vinculados na presente análise. Primeiramente deve-se esclarecer que, se de um lado
o contrato de prestação de serviços que, logo adiante será detalhado, não foi cumprido
integralmente, parte dele o foi.
E, considerando que o fornecimento de informações é a essência da natureza do
tipo de avença celebrada entre o recorrente, ora TOMADOR DOS SERVIÇOS e a empresa
americana, denominada, contratualmente como EMPREITEIRA, tem-se que houve utilização
das mesmas em solo nacional.
Fl. 1179
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.542 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.953993/2013-32

Trata-se de uma parceria que envolve prestação de serviços por etapas e
pagamentos proporcionais. A propósito, houve pagamento parcial proporcional aos serviços
prestados mas, em decorrência do inadimplemento da empresa estrangeira, o contrato de
prestação de serviços foi rescindido em 2016. E no que toca aos serviços prestados, todos foram
executados no exterior, motivo pelo qual não há o que se falar em importação de serviços. Por ter
promovido o pagamento dos serviços até então prestados, houve pagamento do PIS na
importação de serviços, na data de 22/05/2013, no montante de R$ 170.970,29.
Desse valor, fazendo diversas retificações da DCTF original, foram
compensados R$ 90.914,35 com dívidas do Imposto sobre a Renda por entender,
posteriormente, pela inexistência da importação de serviços. Houve a homologação desta
compensação, a qual foi revogada (vide fls. 1009 e sgs) antes do prazo decadencial, pelo fato
de que a fiscalização entendeu pela caracterização da importação de serviços, fato que
resultou na cobrança do valor até então homologado e compensado indevidamente.
As partes celebraram contrato de prestação de serviços técnicos (versão em
português- fls. 195 e sgs) nos quais, de um lado a empresa brasileira tinha por objetivo adquirir a
expertise da empresa americana que, na qualidade de EMPREITEIRA, iria lhe fornecer serviços
de engenharia, munindo a recorrente de informações para que, em evento futuro, promovesse a
instalação de uma usina no Nordeste brasileiro.
Referida avença sofreu inúmeros adendos, todavia, em todos, o fornecimento de
serviços de engenharia partia da empresa estrangeira mediante pagamento pelo seu despenho,
configurando, destarte, plena importação de serviços por parte do contribuinte, ora recorrente. A
propósito, tal contrato foi celebrado à luz do Direito Internacional e Arbitral, fato que denota
pleno escopo comercial de ambas as partes, a título oneroso.
Trata-se de um contrato internacional de prestação de serviços continuados. De
acordo com a cláusula que aborda o cronograma da execução do mesmo, são 700 dias ou 23
meses de vigência contratual, o qual contempla diversas etapas na sua execução (vide clausulas
4.1 e 4.2 as fls. 198).
A clausula 5.3, fls. 198, ao abordar as obrigações da VALE de forma resumida,
merece destaque:

“5.3. A VALE pagará à CONTRATADA pelo seu desempenho dos serviços, o preço acordado
no item 15.1”.

E as redações das cláusulas nos 15.1 a 15.1.2 são claras ao disporem que:

“15.1. Fica acordado que a Vale pagará à CONTRATADA o valor total (PREÇO) de US$
8.920.000,00 (oito milhões, novecentos e vinte mil dólares americanos) para os SERVIÇOS
durante a vigência deste contrato. O preço é líquido de qualquer e todos os impostos
brasileiros.
15.1.1. O preço será pago pela Vale em parcelas correspondentes aos percentuais (%) do
PREÇO, de acordo com o Cronograma de Pagamento e Metas conforme definido no Anexo E.
15.1.2. Após a conclusão dos eventos que desencadeiam pagamentos, a VALE deve verificar a
conclusão satisfatória”.

A cláusula 20 do contrato, consoante fls. 208 deste processo, não deixa a menor
margem de dúvidas acerca do externado. Não por acaso, trata da liberdade das partes de
escolherem a legislação e definirem a forma inicial de solução dos conflitos, noutros falares,
“cláusula compromissória cheia”. Veja-se a sua redação:
Fl. 1180
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.542 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.953993/2013-32

“20. ARBITRAGEM E ESCOLHA DA LEI.
20.1. Em caso de qualquer disputa que surja de ou que esteja atrelada com quaisquer disposições
do presente ou a violação do mesmo, todas as disputas serão discutidas em boa fé e finalmente
resolvidas por arbitragem administrada pela Câmara de Comércio Brasil-Canadá, de acordo com
o seu Regulamento de Arbitragem, cujas normas serão incorporadas por referência a este item. O
número de árbitros será de três, mas o presidente do painel de arbitragem não deverá ser de
nacionalidade brasileira ou americana. O local da arbitragem será o Rio de Janeiro - Brasil e do
idioma a ser utilizado no procedimento arbitral será o inglês. A decisão do tribunal arbitral será
definitiva e vinculativa para as partes e pode ser confirmada em qualquer tribunal de jurisdição
competente, e as despesas de tal arbitragem estarão sujeitas à decisão da arbitragem final”.

Em diversas ocasiões, a exemplo das fls. 840 e 842, o contribuinte confessa que
foram executados diversos serviços. Mas sempre ressalta que, sem prejuízo de terem ocorridos
no exterior (com o escopo de tentar descaracterizar a importação de serviços), o contrato não foi
devidamente cumprido pela empreiteira americana.
Na prática, tais manifestações tornam notório e incontroversa a utilização das
informações dos serviços executados no exterior, aqui no Brasil, pela recorrente. A título
ilustrativo, nota-se as fls. 419 Commercial Invoice contemplando serviços de alteração de
projetos de engenharia.
Outro exemplo claro, reside na cláusula 3.2 da quarta alteração do contrato
original do fornecimento de serviços técnicos, sito as fls. 396 (via da tradução juramentada),
contemplando e ressaltando que diversos serviços não alcançados pela referida alteração, posto
que já executados pela EMPREITEIRA VEOLIA WATER. Eis a sua redação:

“Os serviços (i) Relatório de Testes Laboratoriais de Corrosão; (ii) Relatório de Testes
Laboratoriais de qualidade e propriedades físicas do de Produto; (iii) Relatório de Números de
Consumo; (iv) Lista de vida útil mínima esperada para os equipamentos; (v) Relatório
Executivo; e (vi) Sugestão de pessoal de manutenção e operacional, tudo descrito na cláusula 2
acima, já foram concluídos pela EMPREITEIRA, que será isenta de prestar esses serviços
por ocasião desta Alteração”.

Neste aspecto, na própria alteração, consta o OBJETO e FINALIDADE da
contratação dos serviços da empresa estrangeira, nos termos das fls. 394, a saber:

“QUARTA ALTERAÇÃO AO CONTRATO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CELEBRADO POR
E ENTRE VALE FERTILIZANTES S.A. E HPD, LLC VALE FERTILIZANTES S.A.,
(sucessor por fusão da Vale Potássio Nordeste S.A.), sociedade devidamente constituída e em
funcionamento ao amparo das leis da República Federativa do Brasil, com sua sede localizada na
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1327, 162 andar, na cidade de São Paulo, no Estado
de São Paulo,
Brasil, inscrita no CNPJ sob o número 33.931.486/0001-30, ora representada por seus
representantes legais signatários, doravante denominada, individualmente, como "VALE
FERTILIZANTES", e,
VEOLIA WATER SOLUTIONS & TCHNOLOGIES NORTH AMERICA, INC., (sucessor por
fusão da HPD. LLC), sociedade por responsabilidade limitada, com sede localizada em 23563
West Main Street.Plainfield, I I I inois 60544 (USA), doravante denominada "EMPREITEIRA".
Fl. 1181
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-011.542 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.953993/2013-32

CONSIDERANDO QUE a VALE FERTILIZANTES e a EMPREITEIRA celebraram um
CONTRATO DE SERVIÇOS TÉCNICOS em 30 de novembro de 2010 (doravante denominado
"CONTRATbasO");
CONSIDERANDO QUE a VALE FERTILIZANTES e a EMPREITEIRA pretendem ajustar e
alterar o OBJETO do CONTRATO, adicionando novos itens e ajustando o escopo do SERVIÇO
a fim de adicionar novos termos quantitativos, em conformidade com a revisão do Projeto
Carnalita.

CLÁUSULA SEGUNDA – ALTERAÇÃO- 2.1. Devido à finalidade estabelecida no item 1.1,
"i" acima, o fraseado da cláusula segunda do CONTRATO é substituído e deverá ser lido da
seguinte forma:-
"2. OBJETO
2.1. O objeto deste Contrato é a prestação por parte da EMPREITEIRA para a VALE
FERTILIZANTES dos serviços técnicos de engenharia, conforme descritos no Anexo T-A ao
presente para o desenvolvimento da PLANTA a ser instalada no LOCAL (doravante
denominados SERVIÇOS).
2.1.1. Os SERVIÇOS incluirão a execução pela EMPREITEIRA de engenharia básica e
detalhada.
2.2. COMO um resultado dos SERVIÇOS, conforme estabelecido nos anexos, a EMPREITEIRA
deverá atingir os seguintes produtos indivisíveis(..)”.

Não resta a menor margem de dúvida que, sob o aspecto comercial, houve plena
importação de serviços por parte da contribuinte. não obstante todo o apresentado anteriormente,
para fins de ilustração e pacificação deste tema, segue uma sequencia de contratos de cambio,
nos quais a recorrente promove pagamentos para a empresa americana. E é óbvio que, em
respeito as regras internacionais e do próprio Banco Central do Brasil, deve ser anotado, em
campo próprio da avença cambial, o porque da remessa ou recebimento de valores para ou do
exterior.

Neste aspecto, nota-se que em todos eles há pagamento por serviços técnicos
prestados pela empresa VEOLI. Todavia, em alguns, além dessa informação, há clara menção a
IMPORTAÇÃO DE SERVIÇOS, como se não fosse o bastante para assim restar caracterizado, o
pagamento por um serviço executado por uma empresa estrangeira.

Contrato de Câmbio no 113659218 celebrado aos 22/05/2013, situado as fls. 415
contemplando pagamento a empresa VEOLIA WATER como beneficiária, a título de
de NATUREZA DE IMPORTAÇÃO DE SERVIÇOS e fornecimento de Serviços de
Assistência Técnica, com data de liquidação para 24/05/2013 no importe de USD
3,335,107.25.

Contrato de Câmbio no '118801033 celebrado aos 09/12/2013, situado as fls. 843
contemplando pagamento a empresa VEOLIA WATER como beneficiária, a título de
NATUREZA DE IMPORTAÇÃO DE SERVIÇOS, com data de liquidação para
11/12/2013 no importe de USD 37.5,00,00.

Contrato de Câmbio no 18801034 celebrado aos 09/12/2013, situado as fls. 846
contemplando pagamento a empresa VEOLIA WATER como beneficiária, a título de
de NATUREZA DE IMPORTAÇÃO DE SERVIÇOS e fornecimento de Serviços de
Fl. 1182
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-011.542 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.953993/2013-32

Assistência Técnica, com data de liquidação para 11/12/2013 no importe de USD
990.510,18.

Contrato de Câmbio no 126039569.celebrado aos 27/11/2014, situado as fls. 849
contemplando pagamento a empresa VEOLIA WATER como beneficiária, a título de
fornecimento de Serviços de Assistência Técnica, com data de liquidação para
01/12/2014 no importe de USD 2.101.284,27.

Contrato de Câmbio no 12482182 celebrado aos 17/12/2014, situado as fls. 853
contemplando pagamento a empresa VEOLIA WATER como beneficiária, a título de
fornecimento de Serviços de Assistência Técnica, com data de liquidação para
19/12/2014 no importe de R$ 283.120,37.

Contrato de Cambio no 127842696, celebrado aos 26/02/2015, situado as fls. 864
contemplando pagamento a empresa VEOLIA WATER como beneficiária, a título de
fornecimento de Serviços de Assistência Técnica, com data de liquidação para
02/03/2015 no importe de R$ 282.599,20.

Fls. 867, o documento de cambio de número 131201878, celebrado aos 13/08/2015,
com liquidação para o dia seguinte, no valor de USD 30.000, com a mesma descrição
da natureza dos fatos, qual seja, fornecimento de Serviços de Assistência Técnica.

As fls. 887 consta a tradução juramentada do Termo de Rescisão Contratual de
Prestação de Serviços Técnicos celebrado nos idos de 30 de Novembro de 2010. Tal fato ocorreu
na data de 19 de Janeiro de 2016. Cópia do original deste termo consta as fls. 895-896. Esta
rescisão foi registrada perante o INPI consoante fls. 890-893 no formato de averbação ao
respectivo contrato original de prestação de serviços técnicos, cuja avença foi averbada em
diversas ocasiões, sempre com a natureza do objeto vinculado a serviços de engenharia.

Sendo assim, não resta a menor dúvida acerca da efetiva importação de serviços,
prestados pela empresa americana e para a empresa recorrente. O escopo sempre foi utilizar das
informações fornecidas pela EMPREITEIRA aqui, em solo brasileiro, motivo pelo qual há de se
configurar, a incidência do PIS-Importação.

Sob o aspecto tributário e, não mais comercial propriamente dito, também não
restam dúvidas acerca da configuração da operação de importação e do fato gerador.

A solução de consulta da SRFB no 114 de 2004, fundamento adotado pelo
recorrente não é aplicável aos serviços efetivamente executados pela empresa americana e
disponibilizados para o contribuinte brasileiro. Ainda no campo administrativo, ao abordar a
questão dos agentes e dos representantes comerciais, a SC da Cosit no 76 de 2018, focada na
questão do resultado aqui no Brasil que o trabalho prestado por esses profissionais possa resultar,
traz importantes esclarecimentos acerca do fato gerador do PIS-Importação e momento de sua
ocorrência:

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL-
COFINS. EMENTA: COFINS-IMPORTAÇÃO.
AGENTES/REPRESENTANTES
COMERCIAIS
NO
EXTERIOR.
COMISSÕES.
PAGAMENTO. NÃO INCIDÊNCIA. Os pagamentos de comissões realizados por exportadores
brasileiros a agente/representante comercial residente ou domiciliado no exterior pela prestação
Fl. 1183
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-011.542 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.953993/2013-32

de serviços de captação e intermediação de negócios já efetuados não estão sujeitos à incidência
da Cofins-Importação, por não haver na hipótese serviço prestado no Brasil ou CUJO
RESULTADO AQUI SE VERIFIQUE. Dispositivos legais. Art. 1a, § 1o da Lei no
10.865/2004.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. EMENTA: PIS/PASEP-IMPORTAÇÃO.
AGENTES/REPRESENTANTES
COMERCIAIS
NO
EXTERIOR.
COMISSÕES.
PAGAMENTO. NÃO INCIDÊNCIA. Os pagamentos de comissões realizados por exportadores
brasileiros a agente/representante comercial residente ou domiciliado no exterior pela prestação
de serviços de captação e intermediação de negócios já efetuados não estão sujeitos à incidência
da Cofins-Importação, por não haver na hipótese serviço prestado no Brasil ou CUJO
RESULTADO AQUI SE VERIFIQUE. Dispositivos legais. Art. 1a, § 1o da Lei no
10.865/2004”.

A SRFB não adota o local da execução dos serviços como único parâmetro para
fins aplicação das contribuições. O critério territorial é utilizado para fins de verificação e/ou
constatação do resultado propriamente dito. Assevera-se desta forma, posto que a recorrente,
durante todo o processo, inclusive em sede de Recurso Voluntário, defende que o fato da
prestação de serviços ter ocorrido no exterior tal fato não configuraria a importação de serviços.
Mas sem razão.

Em reforço e, no sentido, cabe destacar os itens 12. D 13 da Solução de
Divergência no 3 da Cosit, de 29 de Setembro de 2020:

“12. No caso em análise, a prestação de serviço realizada pelos agentes/representantes
estrangeiros inicia-se com a busca por novos clientes no exterior e é concluída com a captação
desse cliente-adquirente, pois os agentes estrangeiros são contratados para realizarem apenas a
captação e a intermediação de negócios. Portanto, a prestação de serviço começa e termina no
estrangeiro, não produzindo resultado fático (físico ou virtual) no território nacional e, nem
tampouco, podendo ser substituída por serviço que fosse internamente prestado por pessoa física
ou jurídica residente ou domiciliada no próprio país.
Conclusão
13. Diante do exposto, soluciona-se a presente divergência respondendo ao autor do recurso
especial de divergência interpretativa que os pagamentos de comissões realizados por
exportadores brasileiros a agente/representante comercial residente ou domiciliado no exterior
pela prestação de serviços de captação e intermediação de negócios lá efetuados não estão
sujeitos à incidência da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da CofinsImportação, por
não haver na hipótese serviço prestado no Brasil ou cujo resultado aqui se verifique”.

O teor da redação do artigo 1a, § 1o da Lei no 10.865/2004 é cristalino, a saber:

“Art. 1o Ficam instituídas a Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação
do Patrimônio do Servidor Público incidente na Importação de Produtos Estrangeiros ou
Serviços - PIS/PASEP-Importação e a Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade
Social devida pelo Importador de Bens Estrangeiros ou Serviços do Exterior - COFINS-
Importação, com base nos arts. 149, § 2o , inciso II, e 195, inciso IV, da Constituição
Federal, observado o disposto no seu art. 195, § 6o .
§ 1o Os serviços a que se refere o caput deste artigo são os provenientes do exterior prestados por
pessoa física ou pessoa jurídica residente ou domiciliada no exterior, nas seguintes hipóteses:
Fl. 1184
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-011.542 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.953993/2013-32

I - executados no País; ou
II - executados no exterior, cujo resultado se verifique no País”.

A empresa recorrente é a tomadora dos serviços. E os serviços são de inteligência
de informações, por meio do recebimento de relatórios e demais estudos, cada qual envolvido em
determinada etapa do projeto que, repita-se, é de 23 meses, divididos em inúmeras etapas, nas
quais ela é quem promove a verificação da regularidade das mesmas até mesmo para fins de
liberação das ordens de pagamentos, consoante cláusulas 15.1.1 e 15.1.2 do contrato celebrado
entre as partes. Trata-se de uma árdua tarefa, diante de tantas informações contratuais que
evidenciam a intenção das partes, bem como da documentação já mencionada nestes autos,
entender que não houve importação de serviços de modo a serem tributados.

Esta Egrégia Corte, por meio da Conselheira Tatiana Midori Migiyama, em seu
voto no julgamento do Processo no 13312.000366/2009-53, Acórdão no 9303-013.296, de forma
magistral, analisou a temática das diferentes posições do conceito do “resultado” a ser adotado
para fins de configuração do fato gerador do PIS-Importação. Para tanto, faz análise sob o
prisma do benefício econômico mediato e/ou imediato, do resultado da execução do serviço e do
resultado consumação/utilização do serviço de forma mediata e/ou imediata.

E conclui as fls. 4631:

“Resta, assim, considerar para fins de definição do conceito resultado, o critério “Resultado
Consumo/Utilidade” – o que entendo, sem delongas, pela aplicação do “Resultado
Consumo/Utilidade Imediata” para análise desse caso, pois vincula o resultado com a
origem e natureza da contratação do serviço, e não com a presunção da utilidade futura e
indireta que esse serviço poderá trazer para o sujeito passivo. Ora, o direito, buscando dar
segurança jurídica às partes, deve trabalhar com objetivos concretos que demonstrem certeza e
segurança, devendo-se afastar presunções em sua investigação. Ex positis, demonstra-se
segurança jurídica a análise focada no contrato de prestação de serviço”.

A transcrição para o presente caso é perfeitamente adequada, posto que a intenção
das partes de executar no exterior e trazer as informações para utilização, aqui no Brasil está
clarividente, não só no contrato de prestação de serviços técnicos (o próprio nome da avença é
claro) como também pela documentação acostada aos autos.

Desta feita, não se compartilha da tese do recorrente que o fato do serviço ter sido
executado integralmente no exterior descaracterizaria a importação de serviços.
b) Da Possibilidade de Revisão dos Atos Administrativos pela SRFB;
Sem maiores delongas, necessário trazer a este voto a transcrição do artigo 149 do
CTN, a saber:
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos
seguintes casos:
I - quando a lei assim o determine;
II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da
legislação tributária;
III - quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração nos
termos do inciso anterior, deixe de atender, no prazo e na forma da legislação tributária,
Fl. 1185
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-011.542 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.953993/2013-32

a pedido de esclarecimento formulado pela autoridade administrativa, recuse-se a
prestá-lo ou não o preste satisfatoriamente, a juízo daquela autoridade;
IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento
definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória;
V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente
obrigada, no exercício da atividade a que se refere o artigo seguinte;
VI - quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de terceiro legalmente
obrigado, que dê lugar à aplicação de penalidade pecuniária;
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu
com dolo, fraude ou simulação;
VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do
lançamento anterior;
IX - quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu fraude ou falta funcional
da autoridade que o efetuou, ou omissão, pela mesma autoridade, de ato ou formalidade
especial.
Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não extinto o
direito da Fazenda Pública.
O primeiro ponto a ser identificado é se há possibilidade legal da SRFB promover
a revisão de atos, a ex da homologação da compensação anteriormente formulada. A resposta é
positiva e o fundamento legal encontra-se no artigo e em seus incisos indicados, com especial
destaque ao inciso I. Trata-se de hipótese de claro enquadramento fático e jurídico à importação
de serviços e respectiva incidência da contribuição.
Outro ponto a se saber é se houve decadência. Dispõe o artigo 54 da Lei no
9784/1999:
Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram
efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que
foram praticados, salvo comprovada má-fé.
E a resposta é negativa. A compensação ocorreu em 26/11/2013 e a revisão aos 13
de Janeiro de 2017 (fls. 1009 e sgs).
3
Do Dispositivo.
Isto posto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira

Fl. 1186
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-011.542 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.953993/2013-32

Fl. 1187
DF CARF MF
Original